Tribunal: TCU
Processo: 028.914/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.914/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Euflausino Rocha da Silveira (XXX.469.157-XX); Andreza Macedo Teixeira (XXX.704.487-XX); Angela Maria dos Santos (XXX.432.327-XX); Angelina Spetseris Vieira Magalhaes (XXX.371.177-XX); Antonio Roque de Oliveira (XXX.847.604-XX); Carla Cristina Mattos Viegas (XXX.650.357-XX); Carla Telles Machado da Silva (XXX.313.577-XX); Carmem Lucia da Costa Gualberto (XXX.866.587-XX); Celia Regina Faria Chaves (XXX.134.117-XX); Celia de Souza Martins (XXX.835.507-XX); Cely da Fonseca Ferreira (XXX.435.067-XX); Clara Antonian Pereira de Souza (XXX.235.517-XX); Claudia Alessandra Alves Mendonca Simões (XXX.399.817-XX); Claudia Castro da Silva (XXX.332.967-XX); Claudia dos Santos Miranda Ramos (XXX.169.107-XX); Flavia Goncalves Thomaz (XXX.487.847-XX); Francisco Jose Oliveira Lopes (XXX.093.767-XX); Gilson Max Freitas de Araujo (XXX.146.767-XX); Girlandia dos Santos Graciano (XXX.448.117-XX); Glaucia Pinto dos Santos (XXX.822.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.